Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DÉBITOS REFERENTES A ATOS COOPERATIVOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. RATEIO DE IPTU/TLP. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes sujeita-se à Lei 5.764/71 e, subsidiariamente, ao Código Civil.
2. Na legislação de regência não há regramento específico que trate da prescrição da pretensão de cobrança de valor que decorra do ato cooperativo, logo, deve incidir a regra geral de prescrição prevista no art. 205 do Código Civil, ou seja, o prazo decenal.
3. O termo de adesão e o estatuto social da cooperativa vinculam as partes naquilo que foi estabelecido nos documentos constitutivos do vínculo jurídico.
4. O cooperado, ao aderir voluntariamente à cooperativa, submeteu-se aos termos do seu estatuto, e passou a ter a obrigação de participar do rateio do IPTU/TLP do imóvel.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.